Tribunal: TJDFT
Processo: 0734903-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Reclamação Processo n. 0734903-48.2023.8.07.0000 Reclamante (s) DG10 Data Global Serviço em Informática Eireli Reclamado(s) Juiz de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação proposta por DG10 Data Global Serviço em Informática Eireli, com pedido de concessão de efeito suspensivo, buscando o cumprimento da determinação judicial exarada no acórdão n. 1348391, prolatado pela 1a Turma Cível, nos autos da ação anulatória de lançamento fiscal n. 0701753-27.2020.8.07.0018 (Id 117812151), a qual anulou parcialmente o Auto de Infração n. 3653/2016. Alega o reclamante não ter sido cumprida a mencionada decisão anulatória pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da execução fiscal n. 0735904-54.2022.8.07.0016. Informa ter sido rejeitada a exceção de pré-executividade que apresentou para extinguir a ação executiva em decorrência da anulação do lançamento do crédito tributário por provimento judicial transitado em julgado. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (Id 152764741 do processo n. 0735904-54.2022.8.07.0016): A parte executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando, em síntese, a extinção da presente execução fiscal tendo em vista o fato de que o lançamento do crédito tributário objeto dos autos ter sido anulado por sentença judicial transitado em julgado (ID 131410558). Instada a se manifestar, a Fazenda Pública alegou que foram feitas as alterações determinadas pela decisão judicial. Ademais, aponta que o ajuizamento da execução fiscal teria ocorrido após a alteração do valores realizado pela SEEC (ID 135635650). No ID 139860580 a executada requereu a reunião da execução fiscal com o processo no 0701753-27.2020.8.07.0018, na qual se discutiu a anulação do lançamento fiscal e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com retirada de protestos e inscrições de cadastros de inadimplentes. É o relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a Exceção de Pré-Executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Depreende-se dos autos que a matéria posta em Juízo diz respeito à eventual nulidade do lançamento do crédito tributário, matéria esta que foi discutida em ação anulatória nos autos do processo no 0701753-27.2020.8.07.0018, no qual ao que consta já houve trânsito em julgado. A Fazenda Pública alega que já houve a correção e alteração no valor do crédito tributário, enquanto a parte executada aponta que a Exequente descumpriu o referido acórdão. Fato é que a presente execução fiscal foi ajuizada em 29/06/2022, ou seja, após o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação anulatória. Diante disso, é incabível, em sede de Exceção de Pré-Executividade, a análise da matéria, por necessitar de maior aprofundamento fático-probatório, inclusive mediante a análise do processo administrativo em que foi apurado o crédito ora executado, à luz de princípios constitucionais, o que somente pode ser efetuado em sede de embargos à execução. Por fim, incabível o pedido de reunião da execução fiscal com a ação anulatória, tendo em vista que não há conexão entre a ação de conhecimento relativa ao pedido de reconhecimento da nulidade de débito fiscal e a ação de execução fiscal, uma vez que a execução fiscal possui rito próprio e pressupõe a existência de um título com crédito líquido, certo e exigível, não dependendo, portanto, de qualquer pronunciamento quanto ao mérito da causa. Este é o entendimento do E.TJDFT: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONEXÃO INEXISTENTE. I - O art. 35 da Lei 11.697/09 e o art. 2o da Resolução no 19/09 deste e. TJDFT estabelecem a competência absoluta da Vara de Execução Fiscal para processar e julgar as execuções fiscais e respectivos embargos. II - A Vara de Fazenda Pública é competente para processar e julgar a ação anulatória de débito c/c indenização por dano moral, visto que possui competência para cognição ampla e exauriente sobre a matéria. Inexiste conexão entre a ação anulatória de débito e a execução fiscal ajuizada previamente, a justificar a reunião dos processos. III - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1305610, 07461027220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/11/2020, publicado no PJe: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Excipiente. Ademais, tendo em vista que a execução não se encontra garantida pela Excipiente não é o caso, por ora, de suspensão do débito, bem como de retirada de eventual medida constritiva. Por fim, cumpre observar que eventual descumprimento da decisão proferida nos autos da ação anulatória deverá ser observada no Juízo competente. Transcorrido o prazo para recurso, façam-se os autos conclusos para análise da petição de ID 141958239. Indica afronta à autoridade da decisão proferida por esse e. Tribunal de Justiça nos autos da ação anulatória de lançamento fiscal n. 0701753-27.2020.8.07.0018. Diz que o Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal não poderia ter rejeitado a exceção de pré-executividade, em especial quando o fez se limitado a consignar que “eventual descumprimento da decisão proferida nos autos da ação anulatória deverá ser observada no Juízo competente”. Explica ter o acórdão n. 1348391 determinado a restituição do prazo para cumprimento das determinações postas na Notificação n. 84/2014 NUPES/GEESP, com consequente desarquivamento do processo n. 127000686/2014 e seu prosseguimento nos termos da legislação aplicável. Diz que “a Fazenda do Distrito Federal simplesmente repetiu o ajuizamento da Execução Fiscal fundada em processo administrativo parcialmente anulado.” Ressalta ter sido anulado pelo acórdão transitado em julgado o lançamento do crédito tributário objeto dos autos da execução fiscal. Aponta como fundamento da reclamação o inciso II do artigo 196 do RITJDFT, “já que visa garantir a autoridade da decisão emanada egrégia 1a do TJDFT”, bem como o seu inciso IV, o qual dispõe sobre o cabimento da reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” No que tange ao inciso IV do artigo 196 do RITJDFT, discorre sobre a obrigatoriedade de encaminhamento dos autos à autoridade administrativa nos casos de anulação judicial do lançamento do crédito tributário, por deter ela competência exclusiva para constituir o lançamento do crédito tributário. Sustenta ter o acórdão n. 1348391 violado o artigo 142 do CTN no ponto em que determinou a parcial anulação do credito tributário. Afirma se tratar de providência exclusiva da autoridade administrativa a efetivação do lançamento, não podendo substituí-la o Poder Judiciário. Aponta divergência de entendimento entre a 1a e a 5a Turmas Cíveis deste e. Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de a autoridade judiciária anular de forma parcial crédito tributário. Proclama cabível a reclamação. Brada presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pois “a manutenção das consequências decorrentes da execução fiscal acarretam indeléveis prejuízos à empresa reclamante, como a possibilidade da Fazenda Pública se fazer valer da ausência de enquadramento da empresa no regime diferenciado para exigir tributos indevidos, inscrever a autora em órgãos de proteção ao crédito e demais faculdades inerentes à cobranças de créditos, especialmente decorrentes da diferença eventualmente apurada entre os períodos em que a Fazenda Pública reputa seja a empresa enquadrada no regime normal de tributação, conquanto deveria ser enquadrada nos regimentos diferenciados supra esposados”. Ao final, formula os seguintes pedidos: i. Que a autoridade da qual emanou o ato ora impugnado seja intimada a prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 989, inciso I do CPC; ii. Seja concedida medida liminar inaudita altera pars para suspender a Execução Fiscal n.o 0735904-54.2022.8.07.0016, em trâmite no Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, até a resolução de mérito desta reclamação, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, até a decisão final desta Reclamação; iii. Subsidiariamente, acaso não acolhido pedido de suspensão da referida execução fiscal, seja determinado ao Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que analise a exceção de pré-executividade apresentada, especialmente quanto ao argumento de que é baseada em título executivo parcialmente anulado nos autos da ação anulatória de lançamento fiscal n. o 0701753-27.2020.8.07.0018, e que seja anulado todas sanções políticas e econômicas que o contribuinte está vivenciando em decorrência da decisão aqui recorrida; iv. A citação do beneficiário do ato impugnado (art. 989, inciso III, CPC) e, decorrido o prazo de informações e para o oferecimento da contestação, determine a colheita do opinativo do representante do Ministério Público nos termos do art. 200 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; v. Ao cabo, seja a presente Reclamação processada e incluída em pauta para julgamento colegiado, determinando-se a cassação da decisão atacada. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas (Ids 50344748 e 50344749). É o relato do necessário. Decido. 1. Da correção de ofício do valor da causa A reclamante atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Entretanto, é significativamente maior o proveito econômico almejado com a cassação da decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 0735904-54.2022.8.07.0016, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora reclamante. Sustenta a empresa reclamante a necessidade de observância da determinação contida no acórdão n. 1348391, que anulou, a contar de janeiro de 2014, parcialmente o Auto de Infração n. 3653/2016 e todos os demais atos administrativos motivados no arquivamento do processo n. 127000686/2014. Esclarece ter sido declarado hígido o procedimento apenas no que concerne à apuração de valores do ICMS no período de outubro de 2011 a dezembro de 2013. Ora, o valor da causa deve, concretamente, ser reflexo da expressão econômica atribuível à pretensão deduzida em juízo, afinal é esse, não outro, o proveito esperado, conforme disciplina o art. 292, II, do CPC. Destarte, imprescindível se mostra a correção do valor da causa para que seja atribuída à presente Reclamação importância que guarde correspondência com o proveito econômico desejado pelo reclamante. Mister que a parte providencie a retificação do valor da causa, sob pena de o fazer, de ofício, esta relatoria. 2. Do parcial juízo negativo de admissibilidade da reclamação A reclamação proposta está fundamentada nos incisos II (garantir a autoridade das decisões do tribunal) e IV (dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas), ambos do art. 196 do RITJDFT. São partes legítimas, no polo ativo, a reclamante e, no polo passivo, o reclamado. No que concerne ao pressuposto atinente ao interesse de agir para propor o presente procedimento, que visa a cassar provimento judicial exarado nos autos da execução fiscal n. 0735904-54.2022.8.07.0016, necessário proceder a exame da causa de pedir deduzida pelo reclamante, uma vez que os fundamentos fáticos e jurídicos a permitir o manejo de Reclamação estão circunscritos às situações taxativamente previstas nos incisos dos arts. 988 do CPC e 196 do RITJDFT. 2.1. Do não cabimento da reclamação com fulcro no art. 196, IV, do RITJDFT O inciso IV do artigo 196 do RITJDFT admite o manejo de reclamação para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) (grifos nossos) O art. 988 do CPC, de sua vez, estabelece: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; Pois bem, afirma a reclamante existir divergência de entendimento entre a 1a e a 5a Turmas Cíveis deste e. Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de a autoridade judiciária anular parcialmente crédito tributário. Com isso, diz ser cabível a reclamação. Sustenta a obrigatoriedade de encaminhamento dos autos à autoridade administrativa nos casos de anulação judicial do lançamento do crédito tributário, por deter ela competência exclusiva para constituir o lançamento do crédito tributário. Assevera ter o acórdão n. 1348391 da 1a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça violado o artigo 142 do CTN no ponto em que anula parcialmente o crédito tributário. Brada se tratar de providência exclusiva da autoridade administrativa a efetivação do lançamento, não podendo ser substituí-la o Poder Judiciário. Cita entendimento da 5a Turma Cível deste Tribunal, que reconhece não caber ao juiz, ao verificar a existência de lançamento incorreto, anulá-lo em parte, porque compete à autoridade administrativa proceder à retificação do lançamento tributário. Ora, fácil constatar que a narrativa assim apresentada pelo reclamante em nada se amolda à regra posta no art. 196, IV, do RITJDFT.] A situação narrada não se subsome ao citado comando normativo em que prevista uma das hipóteses de cabimento da reclamação, afinal, não se vislumbra divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. No que concerne à divergência de entendimento entre as Turmas Cíveis deste Tribunal, trata-se de fato juridicamente irrelevante porque não previsto entre os pressupostos taxativamente elencados nos incisos dos arts. 988 do CPC e 196 do RITJDFT para cabimento da reclamação. Importa ressaltar, por fim, a nítida contradição em que incorre a empresa reclamante ao pugnar pela observância do que restara decidido no acórdão n. 1348391, proferido pela 1a Turma Cível, ao mesmo tempo em que aduz não caber ao Tribunal anular parcialmente o credito tributário, uma vez que haveria suposta violação ao artigo 142 do CTN. Ora, se a citada decisão colegiada contrariou a lei do modo como alegado, cumpria à parte reclamante ter tempestivamente se insurgido contra a disposição que afirma ilegal, fazendo-o pelo manejo de recurso próprio. Não o fez, todavia, tanto que noticia ter havido o trânsito em julgado. Sua inércia consolidou a matéria decidida, com o que não lhe é devido manifestar pela estreita via do instituto da Reclamação, o qual tem restritas hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do CPC, qualquer inconformismo com o julgado já coberto pelo manto da coisa julgada. Inadmito, portanto, a Reclamação manejada com supedâneo no art. 196, IV, do RITJDFT. 2.2 Do não cabimento de reclamação para determinar análise de exceção de pré-executividade rejeitada pelo juízo reclamado A reclamante formula pedido subsidiário sob alegação de que, “acaso (sic) não acolhido pedido de suspensão da referida execução fiscal, seja determinado ao Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que analise a exceção de pré-executividade apresentada, especialmente quanto ao argumento de que é baseada em título executivo parcialmente anulado nos autos da ação anulatória de lançamento fiscal n. 0701753-27.2020.8.07.0018, e que seja anulado todas sanções políticas e econômicas que o contribuinte está vivenciando em decorrência da decisão aqui recorrida”. Ocorre que pretensão assim formulada não encontra guarida na regra posta no art. 988 do CPC. Impossível realizar a subsunção da regra invocada à situação fática descrita pela reclamante, mesmo porque a legislação processual civil brasileira estabelece, de forma clara, objetiva e inequívoca, recurso próprio a ser interposto que contra a decisão que rejeita exceção de pré-executividade (no caso, a apresentada na execução fiscal n. 0735904-54.2022.8.07.0016). Não se insurgiu, entrementes, a parte pela interposição tempestiva do recurso adequado. Ressalte-se não consubstanciar a reclamação recurso, mas sim “instrumento decorrente do direito de petição, consagrado no inciso XXXIV do art. 5o da CF, sobretudo para garantir a autoridade de decisões proferidas pelos tribunais e para preservar a competência dos tribunais para processar e julgar ações e recursos” (FILHO, Misael M. Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a edição. São Paulo: Atlas, 2018, livro digital). Inadmito, dessa forma, a reclamação manejada ao intento de que esse Colegiado determine ao juízo de origem que examine a exceção de pré-executividade por ele rejeitada em decisão não atacada por recurso próprio. 3. Do cabimento da reclamação com fulcro nos arts. 988, II, do CPC e 196, II, do RITJDFT Segundo os arts. 988, II, do CPC e 196, II, do RITJDFT, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a autoridade das decisões do tribunal. Conforme relatado, a autora propõe a presente reclamação alegando que a decisão judicial proferida nos autos da execução fiscal n. 0735904-54.2022.8.07.0016, que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela apresentada, afrontou o acórdão n. 1348391, proferido pela 1a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça e já transitado em julgado. O mencionado provimento colegiado, ainda segundo a reclamante, anulou parcialmente o Auto de Infração n. 3653/2016 e todos os demais atos administrativos motivados no processo n. 127000686/2014, a partir de janeiro de 2014. Afirma ter a Corte de Revisão reconhecido seu direito à restituição do prazo para cumprimento das determinações constantes da Notificação n. 84/2014 NUPES/GEESP, com consequente desarquivamento do processo n. 127000686/2014 e seu prosseguimento nos termos da legislação aplicável. Indica ter sido anulado pelo acórdão transitado em julgado o lançamento do crédito tributário objeto dos autos da execução fiscal. Diz ter apresentado exceção de pré-executividade à execução fiscal em trâmite nos autos n. 0735904-54.2022.8.07.0016 (Id 131410558), que foi rejeitada na decisão reclamada (Id 152764741). Diz que o juízo se limitou a consignar: “eventual descumprimento da decisão proferida nos autos da ação anulatória deverá ser observada no Juízo competente.” Pede a cassação da decisão reclamada, visando a garantir a autoridade da decisão emanada egrégia 1a do TJDFT. Quanto a esse específico capítulo da Reclamação, uma vez que posta sob discussão a garantia da autoridade das decisões deste Tribunal, identifico presentes os pressupostos de admissibilidade fundados nos arts. 988, II, do CPC e 196, II, do RITJDFT, com o que ADMITO, em parte, o processamento da reclamação fazendo-o exclusivamente para verificar o alegado descumprimento de determinação expressa no acórdão n. 1348391, já transitado em julgado, da 1a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça. 3.1 Do pedido de concessão de tutela de urgência Segundo o art. 989, II, do CPC, ao despachar a reclamação, o relator, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável: Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. (grifos nossos) No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso vertente, em análise perfunctória do feito e considerando os argumentos lançados na inicial deste instrumento processual, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para, liminarmente, “suspender a Execução Fiscal n.o 0735904-54.2022.8.07.0016, em trâmite no Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, até a resolução de mérito desta reclamação”, notadamente diante da não verificação da probabilidade do direito vindicado. Nos autos da ação anulatória de lançamento fiscal n. 0701753-27.2020.8.07.0018, foi proferida decisão em acórdão ementado nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. I. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. POSIÇÃO JURÍDICA MAIS FAVORÁVEL A SER ALCANÇADA COM O RECURSO. AUSÊNCIA. INTERESSE CONTEMPLADO PELA SENTENÇA RECORRIDA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. II. SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. III. LEI DISTRITAL N. 5005/2012. ENQUADRAMENTO. PENDÊNCIAS. NOTIFICAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DODF. NULIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIOS NÃO OBSERVADOS PELA INJUSTIFICADA AUSÊNCIA DE CHAMAMENTO PESSOAL DO CONTRIBUINTE PARA ATENDER A DILIGÊNCIAS RECLAMADAS PELO FISCO. IV. AUTO DE INFRAÇÃO. DECLARAÇÃO DE PARCIAL NULIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL. NULIDADE TAMBÉM RECONHECIDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR INDEVIDO ARQUIVAMENTO DO FEITO. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DO RECONHECIMENTO JUDICIAL DA NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE. 1. Não se conhece da parte do recurso relativamente da qual expressamente desistiu a parte recorrente, bem como é de ser firmado juízo negativo de admissibilidade da pretensão recursal no capítulo em que postulada a reforma do julgado para conferir ao apelante o que já concedera a sentença recorrida. Hipótese de necessário não conhecimento da apelação pela impossibilidade de vir a parte insurgente a alcançar posição jurídica mais favorável à que teve reconhecida em decisão de mérito proferida pelo julgador de primeira instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Considerando a sentença regular a notificação à conta de informações postas em requerimento de cadastro preenchido pelo sócio da empresa contribuinte na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para tributação, não tem cabimento a alegada nulidade do julgado por ausência de fundamentação. Argumentos e provas considerados, mas que não levaram o magistrado de primeira instância a acolher a pretensão inicial. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 3. A melhor exegese consagra o entendimento de que a intimação em processo administrativo fiscal por meio publicação no DODF deve ser precedida do esgotamento das tentativas ordinárias de intimação do contribuinte, notadamente quando implicar prejuízo ao administrado ou necessidade de que ele implemente condições exigidas. 4. Procedimento administrativo instaurado para feitura de cadastro para ingresso em sistemática de apuração do ICMS segundo a Lei distrital n. 5.005/2012, que difere do Regime Normal de Tributação. Notificação expedida ao contribuinte para regularizar pendências que, se não saneadas, afastam a possibilidade de concessão do benefício fiscal postulado. Expediente encaminhado a endereço não cadastrado. Providências não atendidas. Procedimento indevidamente arquivado porque não teve ciência inequívoca a apelante das correções que fora chamada a realizar, seja para supri-las, seja para contestá-las. Devido processo legal inobservado. Ampla defesa e contraditório comprometidos. 5. Em observância ao art. 21 da LINDB, a consequência prática da declaração judicial de nulidade da notificação n. 86/2014 NUPES/GEESP, enquanto vício apurado no processo de requerimento Modelo Básico protocolado em janeiro de 2014, autuado sob o n. 127000686/2014, não prejudica o auto de infração e processo administrativo relativamente aos atos praticados até a aquela data. Prejuízo não configurado porque antes da vigência da Lei distrital n. 5.214/2013 o ingresso de contribuintes no regime especial atendia a sistemática que tinha em conta a existência de registro no Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência - RUDFTO (revogado art. 2o, § 2o, da Lei distrital 5.005/2012). 6. No caso, não demonstrando a apelante ter aderido à sistemática da Lei distrital n. 5.005/2012 via correspondente registro no RUDFTO, nenhuma repercussão tem a declaração de nulidade da notificação n. 86/2014 quanto à autuação infracional relativa a período anterior à Lei distrital n. 5.214/2013, mormente porque não dependia de requerimento o registro no RUDFTO. Inteligência do art. 105, § 1o, da Lei distrital n. 4.567/2011, segundo o qual a nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência dele. 7. O reconhecimento da existência de vício no processo de requerimento Modelo Básico protocolado em janeiro de 2014 e autuado sob o n. 127000686/2014, em cumprimento a exigência da Lei distrital n. 5.214/2013, impõe não a certificação de direito ao recolhimento do ICMS na forma privilegiada posteriormente a janeiro de 2014, mas a restituição, se o caso, do prazo para cumprimento das determinações constantes da Notificação n. 84/2014 NUPES/GEESP, com consequente desarquivamento do processo para seu regular prosseguimento, nos termos da legislação aplicável. 8. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1348391, 07017532720208070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A referida decisão colegiada transitou em julgado em 24/2/2022 (Id 117812188 dos autos n. 0701753-27.2020.8.07.0018). Em 29/6/2022, o Distrito Federal promoveu a execução fiscal n. 0735904-54.2022.8.07.0016 (Id 129551650), com base na Certidão de Dívida Ativa – CDA de Id 129551654 do referido processo, buscando o pagamento da dívida correspondente ao montante de R$ 7.912.107,87 (sete milhões e novecentos e doze mil e cento e sete reais e oitenta e sete centavos). A ora reclamada apresentou exceção de pré-executividade (Id 131410558 do processo n. 0735904-54.2022.8.07.0016), pugnando pela extinção da execução, ante a decisão alcançada junto à ação anulatória de lançamento fiscal de n. 0701753-27.2020.8.07.0018. Afirmou, naqueles autos, ser o lançamento do crédito tributário objeto da execução fiscal o mesmo daquele que fora anulado pelo acórdão transitado em julgado, buscando o exequente a cobrança de uma dívida cujo lançamento fora parcialmente anulado pela 1a Turma deste Tribunal, sem realizar o abatimento dos valores anulados, em total descumprimento à coisa julgada. Sustentou a perda do objeto da execução fiscal proposta pela Procuradoria do Distrito Federal, em face da anulação do lançamento que deu origem à pretensão executiva. Instado a se manifestar (Id 131531892 do processo n. 0735904-54.2022.8.07.0016), o Distrito Federal alegou que o ajuizamento do referido débito ocorreu em 29/06/2022, após a alteração dos valores realizado pela SEEC. Juntou o memorando n. 1733/2022 - PGDF/PGFAZ/COGEF/DIRAT, por meio do qual a Diretoria de Inscrição e Ajuizamento da Dívida Ativa da Procuradoria-Geral do Distrito Federal informou que os valores do débito inscrito em dívida ativa sob o termo no 50202148777 foram alterados (Ids 135635650 e 135635651 do processo n. 0735904-54.2022.8.07.0016. Na decisão reclamada, entendeu o magistrado ser incabível, em sede de Exceção de Pré-Executividade, examinar a alegada nulidade do lançamento do crédito tributário, matéria discutida em ação anulatória nos autos do processo n. 0701753-27.2020.8.07.0018, “por necessitar de maior aprofundamento fático-probatório, inclusive mediante a análise do processo administrativo em que foi apurado o crédito ora executado, à luz de princípios constitucionais, o que somente pode ser efetuado em sede de embargos à execução.” (Id 152764741 do processo n. 0735904-54.2022.8.07.0016). Noto que a própria reclamante, após ter tomado ciência da referida decisão, requereu ao Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal a cópia do processo administrativo de n. 00020-00022049/2020-09, com fundamento no art. 41 da Lei 6.830/80. Argumentou não ter obtido êxito com as diversas tentativas feitas pela via administrativa de acesso/cópia do processo em que o exequente afirma ter realizado a dedução dos valores do crédito tributário (Ids 158337372 e 161570524 do processo n. 0735904-54.2022.8.07.0016). Destaco, porque relevante, trecho da referida petição: (...) A ação de cobrança movida pela Exequente, menciona os valores devido pelo Executado, mas por haver, falta de visualização/acesso do inteiro teor do processo administrativo presente no Sistema Eletrônico de Informação –SEI n.o 00020- 00022049/2020-49, torna-se impossível a verificação e a análise do mérito do presente processo. Como já visto nos autos do processo, não houve manifestação por parte da Exequente, sobre a petição de ID n.o 139860580, onde foi informado que no processo administrativo foram excluídos os anos de 2014 e 2015, restando apenas os anos de 2011, 2012 e 2013. Para a elaboração da planilha de cálculos, faz-se de extrema importância a resposta por parte da Exequente para relatar o porquê de não ter efetuado o cancelamento do protesto realizado em janeiro de 2020 e, ainda mais grave, ter ajuizado a presente Ação de Execução Fiscal, buscando o recebimento de um débito constituído junto a um lançamento já parcialmente anulado. Com base nesses fatos, entende-se por necessário a cópia/acesso do processo administrativo no qual, supostamente, os valores anulados judicialmente foram decotados da quantia devida, visto que sua ausência certamente interferirá no juízo de cognição a ser feito por Vossa Excelência, afinal, caso os valores anulados não tenham sido excluídos da quantia aqui buscado, a Certidão de Dívida Ativa- CDA consistirá em um título nulo de pleno direito. (...) (grifos nossos) O pleito em referência não foi, até o presente momento, apreciado pelo juízo, conforme consulta ao sistema informatizado. A reclamante, nos autos da ação anulatória de lançamento fiscal n. 0701753-27.2020.8.07.0018, peticionou ao juízo a quo informando o descumprimento, pelo Distrito Federal, do acórdão n. 1348391, e requerendo a intimação do exequente para que decotasse os valores anulados pelo acórdão (Id 161090358), Intimado, o Distrito Federal juntou documentos e prestou as seguintes informações (Ids 165314670; 165314671, pp.1-20; 165314672, pp. 1-31; 165314673, pp. 1-31 do processo n. 0701753-27.2020.8.07.0018): (...) Houve o cumprimento da sentença. A Administração Tributária do Distrito Federal esclarece o assunto, como se vê no 1o documento em anexo: Em atenção ao despacho 115697029, em relação aos atos praticados no âmbito desta Coordenação em face de decisão judicial transitada em julgado, e com base nos autos do processo SEI n. 0040-002690/2016, prestamos as seguintes afirmações: a) O lançamento de ofício de ICMS, levado a efeito no AI no 3653/2016 (SEI no 0040-002690/2016), após o trânsito em julgado, ordinariamente teve os valores inscritos em dívida ativa (5.020.214.877-7), conforme documentos anexos (116499636 e 116499883); b) O Ofício no 2443/2021 PRODAT – Coord. De Ações Tributárias/PGFAZ trouxe ao conhecimento o “inteiro teor do acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto para reformar parcialmente a r. sentença e anular o Auto de Infração n. 3653/2016 e todos ao (Sic) demais atos administrativos motivados no arquivamento do processo 127000686/2014, a partir de janeiro de 2014, uma vez que hígido o procedimento no que concerne à apuração de valores do ICMS no período e outubro de 2011 a dezembro de 2013.” c) Diante disso, os autos do processo do AI no 3653/2016 foram encaminhados aos autuantes para fins de conhecimento e cumprimento da decisão judicial, o que resultou na revisão do lançamento mediante lavratura do Despacho Retificador (116500180), que excluiu o período de janeiro/2014 a outubro/2015 e manteve os valores somente do período de outubro/2011 a dezembro/2013, base da adequação dos valores da dívida ativa (5.020.214.877-7) pela GEDAT/CBRAT/SUREC, conforme tela atual do SITAF abaixo: (...) d) Ato seguinte, os autos foram enviados à então GEPRO/COSIT para verificação da conveniência e da oportunidade quanto ao refazimento dos valores excluídos do lançamento, observado o previsto no art. 1o do Decreto no 24.055/2003. e) E, considerando o apontado no Ofício no 002443/2021 PRODAT, conforme trecho transcrito abaixo, o gerente da GEPRO direcionou os autos à COTRI/SUREC. “O contribuinte deverá novamente ser notificado no endereço da empresa para sanar as irregularidades apontadas no Processo 127000686/2014”. f) Assim, os autos tramitaram pela COTRI/SUREC em face das atribuições do Núcleo de Processos Especiais – NUPES, as quais depreendemos não nos caber pronunciamento. (grifos no original) Destarte, não há comprovação robusta de que o débito objeto da execução fiscal n. 0735904-54.2022.8.07.0016 abrange os valores anulados judicialmente no acórdão n. 1348391. Ademais, como demonstrado, a própria reclamante, nos autos da execução fiscal em comento, requereu ao juízo da execução a cópia do processo administrativo 00020-00022049/2020-09 a fim de verificar se, de fato, houve a exclusão dos valores anulados pela decisão colegiada no débito cobrado pelo Distrito Federal na execução fiscal. Desta feita, ao menos por ora, diante dos elementos de prova documental reunidos aos autos, inexistem fundamentos relevantes a amparar a pretensão da reclamante no tocante ao descumprimento, por parte do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, do acórdão n. 1348391 proferido pela 1a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça, o qual anulou apenas parcialmente o Auto de Infração n. 3653/2016 e todos os demais atos administrativos motivados no arquivamento do processo n. 127000686/2014, a partir de janeiro de 2014, declarando hígido o procedimento no que concerne à apuração de valores do ICMS no período de outubro de 2011 a dezembro de 2013. Transcrevo trecho do acórdão em referência: (...) Portanto, o reconhecimento do vício apurado no processo de requerimento Modelo Básico protocolado em janeiro de 2014, autuado sob o no 127000686/2014, em cumprimento à novel exigência objeto da alteração promovida pela Lei distrital n. 5.214/2013, não prejudica o auto de infração e processos administrativos até a correspondente data. Isso em observância ao art. 105, § 1o, da Lei distrital n. 4.567/2011, segundo o qual a nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência dele (grifo nosso). Lado outro, é imperiosa a anulação parcial do Auto de Infração n. 3653/2016 e de todos os demais atos administrativos motivados no arquivamento indevido do processo n. 127000686/2014, a partir de janeiro de 2014. Disso não decorre, todavia, o reconhecimento do direito de recolher o ICMS na forma privilegiada posteriormente a janeiro de 2014, consoante se extrai da postulação da apelante. Decorre, sim, e tão somente, o direito de ter restituído o prazo para cumprimento das determinações constantes da Notificação n. 84/2014 NUPES/GEESP, se o caso, com o desarquivamento do processo n. 127000686/2014, e prosseguimento nos termos da legislação aplicável. Até mesmo considerando a dispensa de nova solicitação à luz do art. 10 da Portaria n. 28/2014[8], que estabelece procedimentos para fins de opção pela sistemática de apuração do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, de que trata a Lei no 5.005, de 21 de dezembro de 2012, com as alterações efetivadas pela Lei n. 5.214, de 13 de novembro de 2013. Feitas essas considerações, tenho que a r. sentença deve ser reformada para parcialmente anular o Auto de Infração n. 3653/2016 e todos ao demais atos administrativos motivados no arquivamento do processo n. 127000686/2014, a partir de janeiro de 2014, uma vez que hígido o procedimento no que concerne à apuração de valores do ICMS no período de outubro de 2011 a dezembro de 2013. (...) (grifos no original) Outrossim, observo que os documentos que instruíram a manifestação do Distrito Federal de Id 135635650 do processo n. 0735904-54.2022.8.07.0016 não são suficientes para confirmar a alegação de que houve, de fato, inobservância à determinação contida no acórdão proferido junto à ação anulatória de lançamento de débito n. 0701753-27.2020.8.07.0018, com a inclusão dos valores anulados no débito objeto da execução fiscal n. 0735904-54.2022.8.07.0016 (Ids 135635651, pp. 1-5). A manutenção da decisão reclamada, até que o juízo reclamado preste as devidas informações e também o Distrito Federal exerça o contraditório, é medida que se impõe, pois, em princípio, os argumentos aduzidos pela reclamante nada trazem a possibilitar o reconhecimento da probabilidade do direito alegado. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de maneira que não verificado este pressuposto, também aquele não se mostra configurado. Trago, à colação, julgado desta e. 1a Turma Cível que indefere tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO \CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela reclamante na inicial. Ante o exposto: a) Firmo parcial juízo de admissibilidade da reclamação e, em exame preliminar da parte admitida; b) INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo; e c) DETERMINO à reclamante que corrija o valor da causa alterando-o para importância correspondente ao proveito econômico desejado na reclamação. Concedo prazo de 5 (cinco) dias para retificação do valor da causa, sob pena de o fazer, de ofício, esta relatoria. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da autoridade reclamada, pelo colegiado no julgamento definitivo da presente reclamação. Dê-se conhecimento ao Juízo reclamado dos termos da presente decisão, requisitando-se as informações pertinentes, conforme art. 989, II, do CPC. Cite-se o exequente da ação n. 0735904-54.2022.8.07.0016 para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, III, do CPC. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação nos termos do art. 991 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Posteriormente, retornem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora